Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Valdir Herbster Filho, como prefeito de Amontada - CE (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais inerentes ao Convênio 25.101/2016 destinado à aquisição de "equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde" sob o valor original de R$ 200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2016 a 15/9/2018. Considerando que por meio do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), foram rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, com julgamento pela irregularidade das contas e imputação de débito conforme tabela constante do subitem 9.2 aludido acórdão, oportunidade em que se indicou também o recolhimento de quantia aquém da devida, além da aplicação de multa proporcional, Considerando que empreendida a revisão do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , constatou-se a ocorrência de erro material na tabela de débito inserta no item 9.2 da referida decisão, diante da menção da existência de valor "restituído aquém do devido", expressão capaz de gerar diferentes entendimentos acerca de seu impacto na dívida, como, por exemplo, tratar-se de outro débito, cujo valor já foi restituído pelo responsável, Considerando que à peça 101 registrou a unidade instrutiva que a clara indicação dos valores, datas de ocorrência e sua natureza - se credora ou devedora - se fazem necessárias para a inequívoca caracterização do débito para fins de cobrança judicial da dívida, Considerando que em face dessa constatação propõe a unidade, com fulcro na Súmula TCU n° 145, que se promova a revisão e o apostilamento da tabela de débito constante no item 9.2 do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 5/10/2021, Ata no 35/2021, a fim de substituir a expressão "valor restituído aquém do devido" por "crédito" e incluir a expressão "débito" em relação ao valor de R$ 200.000,00, Considerando que o Ministério Público/TCU, em pronunciamento do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo com essa medida (peça 104), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres lançados aos autos em, com fundamento na Súmula TCU n° 145, promover-se à revisão e apostilamento da tabela de débito constante no item 9.2 do Acórdão 17220/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 5/10/2021, Ata no 35/2021, a fim de corrigir o erro material existente de forma que: Onde se lê: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/3/2017 200.000,00 - 13/11/2020 217.418,88 valor restituído aquém do devido b) Leia-se: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/3/2017 200.000,00 Débito 13/11/2020 217.418,88 Crédito 1. Processo TC- Processo 013.271/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdir Herbster Filho (XXX.187.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.